Tribunal: STF
Processo: Rcl 78608
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Unidade Regional de Departamento de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ, comarca de Campinas/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 56 do STF nos autos n. 0008752-41.2022.8.26.0502.



    A defesa alega que “o reeducando desde 09/03/2025 já cumpriu todos os requisitos necessários para a progressão ao regime semiaberto, no entanto, apesar de já ter sido concedida a progressão (decisão de fl. 329/330) o requerente permanece no regime fechado há mais de um mês aguardando vaga para o regime intermediário”.



    Pleiteia, em sede liminar, seja determinada “a imediata colocação do reclamante em regime alternativo, seja regime aberto, prisão domiciliar, monitoração eletrônica ou outro meio compatível, enquanto não for disponibilizada vaga em unidade adequada ao regime semiaberto”.



    É o relatório. DECIDO.



    Da análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, não verifico demonstração cabal de que o Juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante 56, considerando-se que não há, conforme consta na própria petição inicial, decisão no sentido contrário ao preceito sumular invocado.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente